Tribunal: TJES
Processo: 5006418-31.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006418-31.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA FLORIANO
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006418-31.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA FLORIANO

RECORRIDOS: CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NÃO INTENÇÃO DE CONTRATAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA CLAUDIA PEREIRA FLORIANO
em face de
CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
e
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA,
aduzindo a requerente que se dirigiu à empresa ODONTO COMPANY, ora 2ª requerida, para uma avaliação odontológica, contudo, ao fim do atendimento foi informada que seria realizada uma ficha de cadastro que, na verdade, se referia a um financiamento para tratamento junto à 1ª requerida. Busca, assim, o cancelamento do contrato firmado, excluindo eventual cobrança de juros e multa, além de danos morais.

Em contestação (ID 7994353), a 1ª requerida alega que atua apenas como meio de pagamento, não podendo cancelar unilateralmente as transações realizadas entre as partes.

Em contestação (ID 8681498), a 2º requerida sustenta que foi aceito pela autora a contratação, junto à 1ª demandada, do financiamento de seu tratamento dentário, não havendo qualquer ilegalidade.

A sentença (ID 8681513) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e declaro o cancelamento do contrato, objeto desta demanda, devendo as rés procederem com a descontinuidade das cobranças em desfavor da consumidora, sob pena de multa única no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8681528), requerendo seja afastada a cobrança de multa pelo cancelamento do contrato, bem como pleiteia seja acolhido o pedido de danos morais.

As requeridas ofertaram contrarrazões (ID’s 8681535 e 8681537), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Dois pontos são questionados pela recorrente, os quais analiso em separado.

O primeiro se refere ao afastamento da multa pelo cancelamento do contrato. Embora não conste expressamente no dispositivo da r. sentença, foi acolhido o pedido inicial de cancelamento da Proposta de Adesão ao Cartão Credz (nº 27779265), anexado ao ID 8681500.

Como consequência lógica, as requeridas não podem promover em desfavor da autora a cobrança de qualquer tipo de multa pelo cancelamento, eis que se constatou que a recorrente não tinha nenhuma intenção de realizar a contratação. Assim, acolho o pedido inicial para acrescentar essa informação no dispositivo.

O segundo se refere aos danos morais, o que comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso.

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021).

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. (TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para acrescentar ao dispositivo da r. sentença que as requeridas se encontram impedidas de realizar qualquer tipo de cobrança de multa pelo cancelamento da Proposta de Adesão ao Cartão Credz (nº 27779265). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)